Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712910-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIENE SILVA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rosiene Silva Cunha pretende obter a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que julgou extinto o cumprimento de sentença, por ter sido satisfeita a obrigação. Além disso, o Magistrado a quo asseverou que não são devidos honorários sucumbenciais, não só porque o executado realizou o pagamento voluntariamente, como porque o exequente foi sucumbente no cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante alega que, de acordo com o Enunciado no 345, da Súmula do STJ, “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Pede o provimento do recurso com imediata antecipação da tutela recursal, para que se determine a fixação dos honorários de sucumbência, na razão de dez por cento (10%) do valor da condenação, bem como para que seja determinada a imposição de multa diária, em caso de descumprimento. Por meio do despacho de ID 25555862, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Apesar de intimada, a recorrente não se manifestou nos autos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ao proferir sentença extintiva do processo pelo pagamento, o ilustre Magistrado suprimiu uma etapa, retirando do recorrente a possibilidade de impugnar, por meio de agravo de instrumento, a não fixação de honorários de sucumbência. Como se vê, o pronunciamento judicial impugnado pôs fim ao cumprimento da sentença, encerrando o processo e se ajustando, assim, à definição de sentença, nos termos do que se lê no art. 203, § 1o, do CPC. Trata-se de ato judicial que desafia recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC. A parte recorrente, entretanto, interpôs agravo de instrumento. Por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade. Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento não é cabível. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno” (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. SENTENÇA. ART. 203, CPC. RECURSO CABÍVEL. ART. 1.009, CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o processo tem natureza de sentença e desafia recurso de apelação (§3o art. 256 c/c art. 203 c/c art. 1.009, CPC). 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Acórdão 1100774, 07001671420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2021 14:46:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator